Tribunal: STF
Processo: RE 101114
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-12
Data de publicação: 1983-12-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. TRABALHADOR RURAL. OFENSA AO
ART. 165, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 343
(INAPLICAÇÃO). A ATRIBUIÇÃO OU EXTENSAO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO A CATEGORIA NÃO CONTEMPLADA NO SISTEMA PRÓPRIO
IMPLICA OFENSA AO ART. 165, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, DADO A INEXISTÊNCIA DA CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO TOTAL.
A SÚMULA N. 343 TEM APLICAÇÃO QUANDO SE TRATA DE TEXTO LEGAL DE
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS, NÃO, POREM, DE TEXTO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.